Tribunal: TJES
Processo: 5012001-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012001-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ADENILSON AUGUSTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Apesar de o instituto da compensação de valores poder ser utilizado no cumprimento de sentença, há que se atentar para a determinação contida no título judicial concernente aos pedidos formulados no objeto da demanda.

2.
Ocorre a preclusão consumativa quando a parte não pugna pela compensação de valores preexistentes à sentença, deixando para fazê-lo na impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que não se pode modificar o título executivo.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5012001-64.2022.8.08.0000

AGVTE:
BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGVDO:
ADENILSON AUGUSTO DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, indeferindo o pedido de compensação de valores formulado pela ora agravante.

P
ois bem.

C
omo cediço, o instituto da compensação vem assim regulamentado pelo
Código Civil
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

De acordo com o referido art. 368 do Código Civil vigente, a compensação ocorrerá se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra.

O festejado SILVIO RODRIGUES ao lecionar sobre o instituto da compensação, enumera os requisitos para sua configuração:

"A compensação opera, automaticamente, 'sine facto hominis', pela força exclusiva da lei, desde que se apresentem os pressupostos necessários para sua configuração. São os seguintes os pressupostos e condições da compensação: a) reciprocidade das obrigações; b) liquidez das dívidas; c) exigibilidade atual das prestações; d) fungibilidade dos débitos"
. (Direito Civil, Parte Geral das Obrigações, 24ª. ed., Ed. Saraiva, p. 225).

Contudo, a
utorizar a
compensação fora dos limites do que restou decidido na sentença / acórdão transitado em julgado implica em violação à coisa julgada e ofensa aos princípios da segurança jurídica e boa-fé processual, positivados na norma constante do art.
509, §4º

CPC
, cuja redação proíbe,
"na liquidação
é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
".

Corrobora ainda o fato de que se a compensação for anterior a sentença e se não for deduzida como matéria de defesa na fase cognitiva, não é possível que tal matéria seja arguida na fase de cumprimento de sentença, por preclusão consumativa,
como ocorreu na espécie.

Pela pertinência
, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO ANTERIOR À SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na fase de cumprimento, a impugnação poderá versar sobre qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença. 2. In casu, embora houvesse crédito preexistente à sentença, a compensação não foi deduzida na contestação. Em razão da preclusão consumativa, revela-se incabível agitar por intermédio de impugnação a compensação de créditos.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no Ag: 1276092 RJ 2010/0017732-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/12/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010).

Isso porque o título executado, qual seja, o acórdão proferido por esse Colegiado, fez coisa julgada em favor do demandante. É dizer, a condenação direciona-se ao ora recorrente, não havendo que ser aberta discussão,
na presente demanda,
acerca de direito
que
entenda
lhe
pertencer,
em relação à análise do contrato entabulado pelas partes.

Sem embargo de que possa
o
agravante
perseguir crédito relativo à referente negociação, por via adequada, não se mostra razoável, nesse momento processual, tornar-se exequente de créditos não discutidos nos autos.

Em assim sendo, sem delongas, entendo pelo acerto da sentença proferida e apenas como argumentação da fundamentação exposta, colaciono os julgados abaixo,
mutatis mutandis
:

[...]
5- A presente ação não possui caráter dúplice, não sendo apropriado o pedido dos Apelantes de compensação de valores que reputam indevidos, para o qual seria adequada a via reconvencional, de forma que eventual pretensão à devolução deve ser suscitada em ação própria, até porque por todo o longo período os alugueres foram adimplidos, aceitando-se tacitamente os valores cobrados, a autorizar, pois, a aplicação do fenômeno da supressio ao presente caso, à luz do princípio da boa-fé objetiva que permeia todas as fases contratuais.

[...]
(TJES, Classe: Apelação, 048100034437, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019
).

2)
No que se refere aos cálculos em si, nos quais o agravado considerou, tão somente, os pagamentos efetuados a maior, atribuindo valor zero nos meses em que os pagamentos teriam sido efetuados a menor mediante adoção do critério determinado na sentença condenatória, é correta a orientação de que
ao credor assiste o direito de exigir, a título de repetição de indébito, apenas os valores por ele pagos a maior, não se podendo conferir-lhe simultaneamente a posição de devedor, em relação a supostas parcelas pagas a menor a partir de referido critério, já que no processo de cognição não foi apresentado pleito reconvencional pela requerida e nem formulado pedido de compensação de eventuais créditos apurados em seu favor.

[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179003014, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018
).

Por todo o exposto,
con
heço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a
decisão
em todos os seus termos.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.